Tribunal: TJMT
Processo: 1022152-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022152-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 715.199.671-36 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), AMANDA CAROLINE PEREIRA - CPF: 061.330.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RIBEIRO DE JESUS - CPF: 067.856.601-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
.
REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT.

REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA DIANTE DA CONFISSÃO DO PACIENTE.
IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
do paciente
preso preventivamente desde 16/05/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores).

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (
II
) definir se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; (
III
) avaliar se os predicados pessoais do paciente justificam a revogação da prisão preventiva; e (
IV
) determinar se a confissão do paciente autoriza a revogação da custódia cautelar.

III. R
azões de decidir:

3.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de balança de precisão e pinos vazios, e o contexto fático da prisão, que indica envolvimento do paciente com organização criminosa.

4.
A custódia cautelar visa garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos, da reprovabilidade da conduta e da expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, elementos que configuram o
periculum
libertatis
.

5.
Constatou-se risco de reiteração delitiva, reforçado pela existência de ação penal em curso contra o paciente por dupla tentativa de homicídio qualificado, o que, conforme o Enunciado nº 06 da TCCR, é fator idôneo para justificar a prisão preventiva.

6.
A suposta participação do paciente em organização criminosa (facção Comando Vermelho) evidencia sua periculosidade social, justificando a segregação como forma de enfraquecer a atuação do grupo e proteger a ordem pública.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, dada a gravidade das condutas e os riscos concretos identificados, conforme entendimento consolidado no STJ e nos enunciados da TCCR.

8.
Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme estabelece o Enunciado Criminal nº 43.

9.
A confissão do paciente não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois a medida está fundada em elementos objetivos relacionados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de proteção da ordem pública.

IV. D
ispositivo e tese:

10.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“
A prisão preventiva encontra amparo quando fundamentada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somada à gravidade concreta dos fatos e à atuação do agente
, em tese,
em organização criminosa.

“
O risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado pela existência de outras ações penais em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

“
Medidas cautelares alternativas não são cabíveis quando demonstrada sua insuficiência para garantir a ordem pública.
”

“
Predicados pessoais favoráveis e confissão do réu não afastam, por si sós, a necessidade de segregação cautelar.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021)
;

(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)
;

(N.U 1015966-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
;

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 16/05/2025,
pela prática dos delitos tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Em síntese, o impetrante sustentou as seguintes teses: I) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apresenta fundamentação genérica e abstrata;
II)
as medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes
; III)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis;
IV
) diante da confissão delitiva prestada na fase policial, revela-se recomendável a revogação da medida extrema.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação, se for necessário, das medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
297811392
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
298350372
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
298535853
e ID n.
299221371
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n.
298897393
), sintetizando com
a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006, E ART. 244-B, DO ECA) - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS -INVIABILIDADE- QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS - ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA DISSEMINAÇÃO DE DROGAS NA CIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE QUE IMPÕE A PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RENITÊNCIA DELITIVA - ENUNCIADO 06 DA TCCR-PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
o qual está submetido o paciente
Victor Hugo da Silva Ferreira
,
que se encontra preso preventivamente,
desde 16/05/2025,
pela prática dos delitos tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Exsurge dos autos do Auto de Prisão em Flagrante n
º
1001501-91.2025.8.11.0008
,
que a Juíza da
3ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Bugres-MT,
Dra. Amanda Pereira Leite Dias
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando
sua decisão na garantia da ordem pública.

A propósit
o, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

“
Analisando atentamente os autos, constata-se a presença de prova da existência do crime, bem como indícios de autoria atribuídos aos custodiados, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de entorpecente, bem como pelo despacho da autoridade policial e parecer do ministério público, na presente audiência, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos indiciados.

Conforme o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 194253854), o material apreendido consiste em:22 (vinte e duas) porções, tipo pino, de substância análoga
á
Cocaína, pesando, aproximadamente, 16 gramas;03 (três) porções de substância análoga
á

maconha

(Cannabis Sativa)

acondicionada em plástico transparente, pesando,

aproximadamente,

5 gramas;

02 (duas) porções de substância

análoga
á

Pasta Base de Cocaína, pesando, aproximadamente,27 gramas.

Observa-se que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável, destacando-se pela expressiva quantidade de droga, a qual, em sua maioria, estava fracionada em porções e acondicionada em sacolas plásticas/pinos, prontas para a prática do tráfico ilícito.

Além disso, foi localizada duas sacolas contendo vários pinos vazios para embalo de cocaína e balança de precisão.

Sabe-se que a balança de precisão e os sacos plásticos são comumente utilizados no mundo do tráfico, visto que as substâncias ilícitas são vendidas em quantidades ínfimas, de modo que utilizam os referidos objetos para pesar, preparar, embalar e comercializar as drogas em porções pequenas. Tanto é que a maioria dos entorpecentes localizados na residência já estavam armazenados no mesmo tipo de embalagem.

Diante da análise
das às
condições em que os indiciados foram flagrados, a quantia de drogas apreendida, a natureza das drogas, as condições em que os entorpecentes foram encontrados, além das embalagens de pinos apreendidas, ficou sobejamente demonstrado que os indiciados
dedicam-se
à mercancia de entorpecentes, e que
também estão envolvidos na atividade criminosa, o que demonstra o
periculum
libertatis
.

Os policiais militares que participaram da ocorrência descreveram detalhadamente a dinâmica dos fatos, relatando que durante patrulhamento de rotina, a guarnição policial visualizou o suspeito Gabriel conduzindo uma motocicleta Honda/Fan 125, preta, placa NUF-7214, a qual estava sem o lacre de segurança. Ao tentar realizar a abordagem, o suspeito desfez-se de um invólucro que continha substância análoga à pasta base de cocaína e empreendeu fuga pulando muros de imóveis vizinhos.

Na área externa da residência estavam os suspeitos Amanda e Victor Hugo, sendo localizados nas proximidades três pinos com substância análoga à cocaína e diversos pinos vazios comumente utilizados para embalar entorpecentes.

O suspeito Gabriel foi posteriormente localizado escondido no quintal de uma residência próxima à agência da Caixa Econômica Federal, sendo verificado que danificou seu aparelho celular com o objetivo de eliminar provas.

A suspeita
Amanda
, após ser informada de seus direitos,
confirmou ser integrante da facção Comando Vermelho
, relatando que sua função era prestar
apoio logístico e recrutar novos membros
.

O suspeito
Victor Hugo
apresentava
ferimento por arma de fogo
na coxa direita, informando que
foi alvejado ao tentar executar um desafeto da facção
.

A guarnição foi até o endereço indicado por Amanda e localizou o adolescente Adriano, que confirmou
ser membro da facção
, responsável por
mapear e informar a localização de viaturas policiais
,
registrar fotos/vídeos e auxiliar na busca por imóveis para membros recém-chegados
. Durante a abordagem foram encontrados em seu poder cinco pinos com substância análoga à cocaína.

Em continuidade às diligências,
Amanda relatou ter recrutado a menor de idade
Kauany

para guardar e comercializar drogas
. No local indicado, a avó da menor, Sra. Perpétua Cândido, recebeu os policiais em estado de comoção, relatando que sua neta estaria sendo ameaçada por facções.
Kauany
confirmou o envolvimento a pedido de Amanda e informou que o veículo Onix azul, utilizado em execuções de rivais da facção, fora escondido na casa de Samira
da Silva Cavalcante. Samira confirmou ter sido solicitada por Amanda e Gabriel para guardar o veículo, mas solicitou sua retirada ao tomar conhecimento de sua utilização criminosa.

Kauany
afirmou que a
droga encontrada em sua residência
era de sua propriedade,
adquirida com a suspeita Amanda
nas proximidades de sua casa. Declarou ainda que
comercializa entorpecentes para a facção, mantendo uma "lojinha"
de venda de drogas vinculada ao Comando Vermelho. Vejamos:
(...)

Extrai-se doa autos que
Victor Hugo
já era alvo de investigação pela
tentativa de homicídio ocorrida entre os dias 14 e 15 de maio de 2025
, estando sendo procurado pela Polícia Civil até ser localizado na presente diligência.

A Polícia Militar confirmou, com base em informações colhidas dos próprios suspeitos, a continuidade delitiva das práticas criminosas e a
inter-relação entre os envolvidos
, reforçando a ocorrência do
crime de tráfico de drogas na modalidade depósito
e o de associação para o tráfico, ambos em estado de flagrância.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade os agentes continuam praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Com efeito, o fumus
comissi
delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade se mostram presentes, eis que foram encontrados na posse do indiciado, porções de substância entorpecente e balança de precisão.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

Portanto, restou patente a presença do
fumus
comissi
delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
), consubstanciada pela

GRAVIDADE

CONCRETA

DO

DELITO,
da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

(
...)

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta [...] (HC 176.559
AgR
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082).

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de
segurança
, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
”

Constata-se, da aludida decisão que,
estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva d
o
paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de resguardar a
ordem pública,
notadamente em razão da expressiva
quantidade
e variedade
de entorpecentes apreendidos.

Consta do Laudo Preliminar, realizado pela Polícia Judiciária Civil, o seguinte:
“
(03) três porções pequenas, de substância análoga a Cannabis sativa
(maconha),

embaladas em material plástico
”
, pesando a massa bruta de
05g (cinco gramas)
,

“
(02) duas porções de substância análoga a Pasta Base de Cocaína, embalada em material plástico preto
”
, pesando a massa bruta de
27g (vinte e sete gramas)
e
“
(22) vinte e duas porções, tipo pino, de substância análoga a Cocaína, embaladas em material plástico de cor rosa
”
, pesando a massa bruta de
16g (dezesseis gramas).

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial
desta Egrégia Segunda
Câmara Criminal
,
in
verbis
:

“(...)
A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, reafirma a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo modus operandi sofisticado empregado na prática do tráfico de drogas.
”

(N.U 1015966-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Ademais, como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau, a prisão preventiva do paciente também se justifica para prevenir a reiteração delitiva, haja vista constar em seu desfavor a Ação Penal de competência do Tribunal do Júri nº 1001635-21.2025.8.11.0008, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos

nos art.
121, §

2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado contra
Maykon
Vinicius da Silva
) e
art.
121, §

2º, incisos I e
IV, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado contra
Geovanne
Silva Correia
), todos do Código Penal
.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal nº 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Outrossim, diante do contexto delineado nos autos, constata-se que o paciente, em tese, integra organização criminosa, circunstância que, por si só, evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fim de interromper ou ao menos enfraquecer a atuação do referido grupo. Com efeito, a periculosidade social daquele que se associa a facções estruturadas e voltadas para a prática de crimes graves não pode ser desconsiderada, pois tais organizações representam elevado risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça
, passou a entender que
“o
fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, em face da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como, visando evitar a reiteração delitiva.

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

De outro
norte
, embora
o
impetrante sustente que os predicados pessoais favoráveis do paciente, são suficientes para revogação da prisão preventiva, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado
Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por derradeiro,
ainda que a defesa sustente ser recomendável a revogação da prisão preventiva em razão da confissão do paciente, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque, conforme já exposto no presente remédio constitucional, a medida extrema encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025